Tribunal: STF
Processo: ARE 1560925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. DA DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO EM NOMEAÇÃO. ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato administrativo que o excluiu da lista de promoções por antiguidade. O impetrante alega ter sido preterido na nomeação após aprovação em concurso público, em razão de erro administrativo, e requer sua inclusão na lista de promoções, com efeitos retroativos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A s questões em discussão consiste m em analisar: I) a regularidade da exclusão do impetrante da lista de promoções por antiguidade, considerando a preterição ilegal na nomeação decorrente de erro da Administração Pública; II) a tese de ilegitimidade passiva; III) a tese de competência do juízo e IV) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Estado da Administração detém competência para expedir atos de promoções por antiguidade, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo. 3.1 É de competência originária deste Tribunal processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, nos moldes do art. 46, inc. VIII, da Constituição Estadual. 3.2. A formação de litisconsórcio passivo necessário é desnecessária, pois a inclusão do impetrante não implica, necessariamente, exclusão de outros servidores. 3.3. A Administração Pública agiu ilegalmente ao preterir o impetrante na nomeação, violando a ordem classificatória do concurso público. 3.4. O direito à promoção por antiguidade, decorrente do tempo de serviço, é direito adquirido, e a preterição não pode impedir o seu exercício. 3.5. O Tema n. 454 do STF não se aplica ao caso, pois o referido tema trata de situações em que a nomeação tardia decorre exclusivamente de decisão judicial, sem que tenha havido preterição na ordem classificatória do concurso, como ocorreu na hipótese.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 4. SEGURANÇA CONCEDIDA. O impetrante deve ser incluído na lista de promoções e promovido, com efeitos financeiros retroativos à data da propositura da presente ação. "1. A preterição ilegal na nomeação de servidor público aprovado em concurso, devido a erro administrativo, gera direito à promoção por antiguidade. 2. A Administração Pública tem o dever de corrigir atos ilegais que prejudiquem direitos dos servidores, ainda que a correção implique em redimensionamento do quadro de promoções."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, IV e § 6º, e 40, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente